Tribunal: TJMT
Processo: 1005281-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
RAI n. 1005281.05.2021.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais no 1015618-78.2020.8.11.0003, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova.
O agravante defende que ‘a agravada é a única capaz de investigar sua rede de distribuição e trazes aos autos documentos robustos e capazes de comprovar que sua rede de distribuição funcionou ou não com regularidade; deste modo, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, cabe à Agravada trazer aos autos provas que demonstrem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravante, bem como comprovar que sua rede de distribuição funcionou com regularidade.’.
Argumenta que exigir que a Agravante produza provas de que houve ou não falha na prestação dos serviços seria onerar excessivamente a Agravante, visto que não possui meios de investigar internamente nos registros da Agravada, tampouco investigar toda a rede de distribuição de energia, sendo a Agravada a única capaz de produzir provas acerca da correta prestação dos serviços.
Aduz, que, no presente caso fica evidenciada a relação de consumo entre o segurado e a Requerida sendo esta considerada como fornecedora, nos termos do artigo 3o, parágrafo 2o do CDC.
Por fim, alega que à verossimilhança das alegações ficou demonstrado diante das provas apresentadas na inicial o pagamento dos sinistros aos seus segurados, o que comprova o direito de regresso desta agravante; assim, é cristalina a necessidade da inversão do ônus da prova, tendo em vista que o presente agravante não possui meios para apurar as causas da oscilação causadora dos sinistros.
Requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, pede o provimento do agravo para que seja reformada a decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator